Tribunal: STF
Processo: HC 183784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO DEVE OCORRER APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nilton José Carvalho, advogado, em benefício de Pione Rudson Gonçalves, contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2020, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.681.157.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 30.11.2016, o paciente, em conjunto com outras pessoas, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação).
    Em 24.10.2017, o paciente foi absolvido do crime de receptação e condenado à pena total de nove anos, dez meses e oito dias de reclusão e mil quatrocentos e quarenta e dois dias-multa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação defensiva:
    “EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E RECEPTAÇÃO DOLOSA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART.41 DO CPP - INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLICIA MILITAR - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - AÇÃO CONFORME AS ATRIBUIÇÕES DA CORPORAÇÃO - AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO - MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO - PENAS - MANUTENÇÃO - ANTECEDENTES MACULADOS – PRESENÇA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO - FIM DA EXECUÇÃO HÁ MAIS DE 05 ANOS DOS FATOS DOS AUTOS - IRRELEVÂNCIA - RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - AUTORIA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - SENTENÇA MANTIDA.
    - Se a denúncia descreveu individualmente o que constitui a conduta ilícita de cada um dos envolvidos no evento criminoso e, presentes os demais requisitos do art. 41 do CPP, não há que se falar em nulidade do processo por inépcia da denúncia, uma vez que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    - A apuração de delitos não é de competência exclusiva da Polícia Judiciária, segundo a regra do parágrafo único, do art. 4°, do CPP.
    - A ausência de advertência acerca do direito constitucional ao silêncio constitui mera irregularidade, sendo, portanto, nulidade relativa.
    - Os crimes elencados na Lei de Drogas seguem outro procedimento para os atos de instrução, diferentes daqueles previstos na Lei 11.71912008, razão pela qual, não há que se falar em nulidade processual quando o interrogatório do agente acusado de crime de tráfico de drogas é o último ato da audiência de instrução.
    - Comprovado que os réus incorreram em uma das condutas do art. 33, da Lei 11.34312006, sobretudo em vista das provas produzidas nos autos, confirmadas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos.
    - O agente que se dedica à atividade criminosa, não pode ser agraciado com os benefícios insculpidos no art. 33, §4°, da Lei 11.343106, pois incompatível com os objetivos legais.
    - No crime de receptação dolosa, a apreensão da coisa roubada em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório, a teor do disposto no art. 156 do CPP.
    - Inexistindo provas suficientes, não é possível submeter os acusados a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do ‘in dubio pro reo’, impondo-se a manutenção da sentença, restando absolvido a acusada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim e, o outro acusado, do crime de receptação imputados na denúncia.
    - Deve ser mantida a condenação dos réus pelo delito descrito no art. 35 da Lei 11.343106, se suficientemente comprovado o efetivo vínculo associativo voltado à prática da traficância, e não apenas a existência de mero concurso de pessoas.
    - A regra prevista no art. 64, I, do Código Penal limita-se apenas ao instituto da reincidência, sendo irrelevante, para configuração dos maus antecedentes, que o fim da execução tenha ocorrido há mais de 05 anos da data do crime apurado nos autos.
    - As penas devem ser preservadas se fixadas com ponderação e dentro dos limites legais”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e os embargos infringentes foram admitidos, mas não acolhidos.
    4. Esse acórdão foi objeto de recurso especial, inadmitido pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O paciente interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.681.157 e, em 20.3.2010, o Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso.
    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ainda não analisado pelo órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça.
    5. A decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “com a entrada em vigor da Lei n. 11.719 de 20/06/2008, que deu nova redação ao art. 400, do CPP, inverteu-se a ordem de produção da prova oral nos ritos ordinário, sumário, sumaríssimo e especiais, notadamente em relação àqueles que não preveem tal ordem de inquirição, passando o interrogatório do acusado a ser o ultimo ato da instrução processual, o que se fez em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.
    Sustenta que, “conforme consta do termo de audiência de fls. 465/466, a ordem de colheita da prova oral deu-se na forma prevista no art. 57, da Lei n. 11.343/2006, apensar dos protestos da defesa do paciente e por nos autos também estar sendo apurada responsabilidade pelo crime de receptação, para o qual a legislação prevê a aplicação do rito comum ordinário”.
    Afirma que “no presente caso, além da colheita da prova oral se dar na ordem prevista no art. 57, da Lei de Drogas gerar presunção absoluta de prejuízo a defesa e por via de consequência nulidade do processo, no caso em apresso o prejuízo a defesa restou devidamente demonstrado”.
    Aduz que “a prova da autoria no que tange o paciente gira em torno de uma suposta confissão dos acusados Hercules e Diego perante a policia militar, posto que não consta dos autos, haja vista que perante a autoridade policial os mesmo fizerem uso do direito de permanecer em silêncio e em juízo negaram o envolvimento do paciente nos fatos. Porém em virtude da colheita da prova oral nos termos da lei de drogas, quando os policiais militares relataram sobre a suposta confissão os acusados Hércules e Diego já haviam sido interrogados e a defesa do paciente se viu impossibilitada de indagá-los sobre a real existência das supostas confissões perante a policia militar. O que acarretou inegável prejuízo a defesa do paciente, posto que não teve oportunidade de esclarecer os fatos”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Face ao exposto, requer seja liminarmente concedida ordem de habeas corpos a fim de declarar a nulidade do processo n. 0166993-58.2016.8.13.0479, a partir do recebimento da denúncia, determinado seja renovada a instrução processual, bem como espedindo alvará de soltura em favor do paciente em virtude do flagrante constrangimento ilegal e, ao final seja convertida a medida liminar em definitiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.681.157.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência de análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Ademais, não há teratologia ou ilegalidade flagrante a ser sanada nesta via processual.
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerias afastou a alegada nulidade por ter sido interrogado o paciente no início da instrução processual sob os seguintes fundamentos:
    “o procedimento adotado quando da realização da audiência de instrução e julgamento no presente feito, se mostra correto, em razão do princípio da especialidade, uma vez que seguiu ipsis literis o que determina a Lei 11.34312006, não causando, pois, qualquer prejuízo aos denunciados.
    (…)
    Por fim, não deixo de ressaltar que trilho na linha do entendimento de que o teor normativo inserido no artigo 563 do CPP clama uma cautelosa interpretação, ou seja, não se pode compreender que todo e qualquer ato ou declaração judicial que desfavoreça as partes seja o denominado 'prejuízo frisado pelo legislador, onde a decretação de nulidade somente terá espaço caso alguma anomalia gere veemente prejudicialidade às partes, o que, in casu, não restou aclarado, mesmo porque a inversão da tomada de depoimento dos apelantes em nada impediu que a douta Defesa exercesse as prerrogativas constitucionais do contraditório e ampla defesa”.
    9. O impetrante não demonstrou prejuízo decorrente da realização do interrogatório no início da instrução.
    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.
    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    Nessa linha de entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO COMO ATO DERRADEIRO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A PARTIR DA LEI Nº 11.719/2008, A QUAL DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (…)
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.295-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
    1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 
    2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018).
    ““HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA EFETIVAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE CARTAS PRECATÓRIAS E PELA RECUSA DE NOVO INTERROGATÓRIO JUDICIAL, QUE TRADUZ MEDIDA DE CARÁTER MERAMENTE FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O ACUSADO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA –SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO. 
    - A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes. 
    - O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes” (HC n. 119.540, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    10. Pelo que se tem dos autos, apesar de devidamente intimado por edital, o paciente Pione Rudson Gonçalves não compareceu à audiência designada, motivo pelo qual não foi interrogado. É o que se pode extrair da sentença:
    “Na instrução foram inquiridas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório dos réus Diego, Kênia e Hércules.
    (…)
    Com relação a Pione, o acusado encontra-se foragido, não foi localizado para prestar informações na fase policial e também não compareceu pessoalmente em juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos.” (fls. 633 e 637v.).
    O edital de intimação da sentença também demonstra essa situação de ausência do paciente no decorrer do processo:
    “COMARCA DE PÁSSOS - Av. Arlindo Figueiredo, n°850 – Jardim Continental - 2ª Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 90 DIAS - PIONE RUDSON GONÇA VES. brasileiro, convivente, pintor automotivo, RG 17316917 SSP/MG, nascido aos 1110711988, filho de Selina Afaria Gonçalves. A Doutora Aline Martins Stoianov Bortoncello, MM. Juíza de Direito na Segunda Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, da Comarca de Passo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, corre o processo de n°47916 016699-3, contra o réu acima qualificado. E por estar o mesmo em lugar incerto e não sabido, mandou na melhor forma de direito passar o presente Edital, pelo qual fica o réu intimado, de que foi por esse Juízo condenado (...)” (fl. 656 – grifos nossos).
    Esses fatos são confirmados pelo impetrante mesmo, na petição inicial do presente Habeas Corpus:
    “Audiência designada para o dia 09 de maio de 2017, momento em que colheu-se o depoimento de uma testemunha devido a problemas de saúde e interrogou-se os réus, conforme consta da ata de fls. 465/478, com a exceção de Pione, posto que ausente, designando em seguida audiência em continuação para o dia 19 de junho do corrente ano, objetivando a colheita dos depoimentos das demais testemunhas de acusação e defesa, conforme constas das fls. 493/505”.
    Fica clara a ausência de prejuízo para a defesa, pois o réu sequer foi interrogado, não havendo que se falar que o seu interrogatório teria ocorrido antes da oitiva das testemunhas.
    11. Finalmente, ao contrário do que alega a defesa ao sustentar o prejuízo, o paciente não foi condenado com fundamento exclusivo na confissão dos corréus Hércules e Diego junto aos policiais militares.
    Tem-se da sentença condenatória:
    “No caso, não se verificou qualquer interesse particular por parte dos militares ouvidos, razão pela qual não vejo como afastar a idoneidade de seus depoimentos. Não bastasse isso, as informações por eles prestadas encontram-se coerentes com os demais elementos de prova presentes nos autos.
    Pelo que se depreende da prova testemunhal, Pione e Diego realizavam o transporte da droga até a propriedade rural e as deixavam sob a guarda e vigilância de Hércules. Após, retomavam ao local sempre que necessária a separação de porções menores.
    Com relação a Pione, o acusado encontra-se foragido, não foi localizado para prestar informações na fase policial e também não compareceu pessoalmente em juízo para apresentar sua versão acerca dos fatos.
    Todavia, em diligência à residência do réu, os milicianos localizaram uma porção de crack de cerca de 5g.
    Além disso, na fase policial, acompanhada de procurador constituído, a ré Kênia foi categórica em confirmar que Pione estava envolvido com o tráfico de drogas e, inclusive possuía expressiva quantia em dinheiro decorrente da atividade ilícita depositada em conta bancária em nome da mesma. Ainda, afirmou que sabia das atividades ilícitas de seu marido, o acusado Pione, e, sobre os objetos encontrados em sua residência, revelou que os mesmos eram oriundos de "pessoas estranhas" que procuravam por Pione em sua residência. Outrossim, em consonância com as provas dos autos, informou que Pione constantemente saía de casa sem avisar dizendo que viajaria e quanto menos a corré soubesse, melhor seria para ela, reforçando, também, que o corréu Diego frequentava sua residência aos finais de semana.
    (…)
    Na residência dos acusados ainda foram apreendidos diversos eletroeletrônicos de considerável valor, não condizentes com a alegada renda lícita auferida. Na fase policial, a acusada confirmou que os objetos foram entregues a Pione por desconhecidos. Em juízo, contudo, informou que foram adquiridos ao longo do tempo, o que explicaria a quantidade.
    No entanto, a ré não comprovou a aquisição de quaisquer deles, mesmo podendo, o que somente reforça os elementos que indicam que tais objetos foram negociados e adquiridos em decorrência da atividade do tráfico, muitas vezes como moeda de troca por drogas. Aliás, não é demais reforçar que a quantidade .de entorpecentes apreendidos é volumosamente expressiva e demonstra que o grupo movimentava grandes valores provenientes da atividade ilícita, tanto é assim que restou apreendido cerca de R$ 19.000,00, em dinheiro, em conta de titularidade da acusada.
    Certo é que somente o envolvimento do réu com o tráfico de grande quantidade de entorpecentes explica o alto padrão de comodidade verificado na residência do casal” (fls. 637-638v.).
    Assim, patente que a inversão na ordem do interrogatório dos demais corréus também não causou prejuízo para a defesa do paciente sob o enfoque pretendido e não comprovado.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora